Tribunal: TJMT
Processo: 1022006-43.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022006-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAYNNA FERRAZ DE BARROS CORREIA - CPF: 016.957.641-88 (APELANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS - CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO - PORTABILIDADE - DÉBITOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS NA CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CONSUMIDORA - ATO LÍCITO - LIMITAÇÃO DE 30% QUE NÃO ATINGE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, caso os empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento do servidor ultrapassem 30% de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário. Precedentes do STJ.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada em sede de recurso repetitivo: “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1022006-43.2021.8.11.0041

Apelante
: Taynna Ferraz de Barros Correia

Apelado
:

Banco do Brasil S.A.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Taynna Ferraz de Barros Correia.

Ação
: Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Obrigação de Fazer, Danos Morais e Danos Materiais, que move em face de
Banco do Brasil S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação, revogou a liminar e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id.

155656953
)
: Sustenta a vedação de retenções dos proventos salariais da autora, sob pena de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana.

Afirma que o entendimento da Corte Superior determina a limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento, que deveria ser estendido à modalidade de descontos em conta corrente, a fim de preservar o mínimo existencial.

Defende seja determinada a devolução dos valores descontados pelo banco a título de danos materiais.

Alega que o apelado incorreu em prática de ato ilícito passível de indenização por danos morais, porquanto requer sua condenação ao pagamento de R$ 32.137,82.

Aduz que houve ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, ao inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, ao argumento de que os descontos ocorreram em conta salário e a inaplicabilidade da limitação (30%) estaria restrita aos descontos em conta corrente.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a ilegalidade dos descontos ou, alternativamente, requer a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 155656970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1022006-43.2021.8.11.0041

Apelante
: Taynna Ferraz de Barros Correia

Apelado
:

Banco do Brasil S.A.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Taynna Ferraz de Barros Correia
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Obrigação de Fazer, Danos Morais e Danos Materiais, que move em face de
Banco do Brasil S.A.
, revogou a liminar e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação, declarar a ilegalidade dos descontos ou, alternativamente, determinar a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos da autora ou, ainda, saber se é caso de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à autora.

A autora é servidora pública da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT e alega que o banco requerido efetuou indevidamente a retenção, por várias vezes, de parte de seus proventos, mesmo após ela, autora apelante, ter solicitado a portabilidade para a Caixa Econômica Federal.

A lide gira em torno dos contratos de empréstimo pessoal nº 952865610, no valor de R$ 134.129,00, a ser pago em 72 prestações mensais de R$ 3.619,64, firmado entre as partes em 13.11.2020 (Id. 155660663) e nº 952587452, no valor de R$ 114.000,00, a ser pago em 71 prestações mensais de R$ 3.157,79, firmado entre as partes em 10.11.2020 (Id. 155660665), ambos na modalidade “
BB CRÉDITO AUTOMÁTICO
”.

Após as contratações, a autora realizou a portabilidade de seu salário para a Caixa Econômica Federal em 25.02.2021 (Id. 155660661).

Do exame, verifica-se que consta dos dois contratos:

“
AUTORIZO o Banco do Brasil debitar na conta indicada os valores referentes a liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios - quando dos respectivos vencimentos/exigibilidade - do empréstimo/financiamento acima indicado, que me foi concedido, conforme previsão constante nas Clausulas Gerais do Contrato de Abertura de Credito Rotativo - CDC Automático
.

No caso de operações com prestações mediante Consignação em Folha ou em Beneficio, o debito será realizado caso o Empregador não efetue a consignação”.

As transações são eletrônicas e feitas no caixa eletrônico, cujas regras o cliente concorda assim que aceita o empréstimo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em sede de recurso repetitivo os Recursos Especiais 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, tema 1085, firmou a seguinte tese:

“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, DESDE QUE PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Veja a ementa lançada no citado REsp 1863973/SP:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio,
NA MEDIDA EM QUE O DESCONTO É PRECEDIDO DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA-CORRENTE, COMO MANIFESTAÇÃO DE SUA VONTADE, POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO
.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente,
O DESCONTO, DEVIDAMENTE AVENÇADO E AUTORIZADO PELO MUTUÁRIO
, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão
.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8.
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022. – sem grifos no original) (grifei).

No caso, em que pese a autora apelante alegar que não autorizou que o banco faça os débitos, não é o que ocorre, porquanto a autorização está expressa e explicitamente consignada em cada um dos extratos dos empréstimos por ela realizados.

Por outro lado, a autora alega a ilicitude dos descontos em razão de se tratar de conta salário e não de conta corrente.

Todavia, verifica-se que a conta bancária em discussão, ao que parece, não se trata única e exclusivamente de conta-salário, porque, em que pese se tratar da conta em que a apelante recebe o salário, é possível notar que possui natureza mais ampla (ou híbrida).

Dessa forma, a própria contratação dos empréstimos pela autora, vale dizer, com autorização expressa para desconto das parcelas na mencionada conta, leva a crer que houve uma desnaturalização da conta-salário e, assim, não é caso de excluir a aplicação do entendimento proferido pelo STJ no julgamento do Tema 1.085.

Assim, não restou demonstrada a ilicitude dos descontos, bem assim não é caso de aplicar a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003.

A
orientação jurisprudencial do STJ determina que não há extensão da limitação aplicada aos descontos em folha de pagamento à conta bancária, ainda que se trate de conta em que é recebido o salário. Ademais, salienta-se que a realização de débitos na conta foi autorizada expressamente pela autora. Registra-se novamente a autorização posta nos citados documentos:

Ademais, verifica-se que, em caso de portabilidade autorizada pelo consumidor, o desconto realizado sobre os rendimentos antes da transferência do salário a outra instituição bancária se mostra lícita e adequada às disposições da Resolução nº 3.402 do Banco Central do Brasil.

Logo, com razão a sentença de improcedência, máxime ao consignar que, ao caso, aplica-se a Resolução nº 3.402 do Bacen, nos seguintes termos (Id. 155656951):

“(...) Acerca da matéria, cumpre destacar que, conforme a Resolução n. 3402 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, aposentadorias e similares sem cobrança de tarifas, é facultado às Instituições Financeiras, antes de promover a transferência de créditos, a dedução de descontos contratados em data anterior, senão vejamos:

“Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2007 2 de abril de 2007, as instituições financeiras,
na prestação de serviços de pagamento de salários
, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004. (Prazo prorrogado pela Resolução 3.424, de 21/12/2006.)

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º: [...]

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.
(...)”.

Quanto ao prequestionamento não se verifica as alegadas ofensas aos citados dispositivos.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou improcedente a ação proposta pela aqui recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023